Tribunal: TJPA
Processo: 0816886-27.2021.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0816886-27.2021.8.14.0006

EMBARGANTE: PATRICK SANTOS CARRERA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. OBSCURIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO À ID 26756267, PUBLICADO EM 13/05/2025. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por acusado pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB), visando a reforma do Acórdão que, em sede de Recurso em Sentido Estrito, manteve a decisão de pronúncia por entender presentes os requisitos do art. 413 do CPPB.

2. A defesa alegou que o Acórdão Embargado incorreu em omissão e contradição quanto à fundamentação de seu voto por ausência de apontamento claro das provas concretas que demonstrem os indícios de autoria, pleiteando, em razão disso, a reforma do julgado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão ou contradição no Acórdão Embargado quanto à análise das provas, que justifique a oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 619 do CPPB; e (ii) se é possível, via Embargos de Declaração, rediscutir a valoração das provas apreciadas na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio
, cumpre destacar que conforme o art. 619 do CPPB, os Embargos de Declaração têm função integrativa ou aclaradora, sendo cabíveis somente para sanar omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão Embargado, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão, que é incabível na via eleita.

5. Por conseguinte, o Acórdão Embargado examinou os elementos constantes nos autos e concluiu pela existência de indícios de autoria e prova da materialidade, legitimando a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que se identifiquem falhas formais ou omissões no julgado.

6. Dessa forma, não se constatando vícios a serem sanados, imperiosa a rejeição dos Embargos Declaratórios que se resumem a tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPPB.”

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, art. 121, §2º, incs. I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 08/08/2023, DJe 16/08/2023

ÁCORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
11
de setembro de 2025

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
Patrick Santos Carrera
,
em face do
V. Acórdão à ID
26756267
, publicado no Diário de Justiça em 13/05/2025
, que nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Embargante, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento, à unanimidade, mantendo-o incursionado nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, nos termos do referido Acórdão, conforme ementa abaixo:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, INCS. I E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA. CARÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, CONSOANTE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ÉDITO JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. FASE QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISUM
MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incs. I e IV.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir se há existência de elementos suficientes, como materialidade e indícios de autoria, que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria restam demonstrados pelo laudo de exame de corpo de delito, corroborado pelas provas orais coligidas, pelo interrogatório do acusado e pelos relatos das testemunhas.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP
B, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 121, §2º, incs. I e IV, e 14, II; CPPB, art. 413

Em razões recursais
,
à ID 26906991
, alega o Embargante, em suma, que a reforma do Acórdão embargado se impõe, a fim de sanar contradições e omissões no que tange a ausência de elementos suficientes e fundamentação que justificassem a pronúncia, deixando de apontar com clareza as provas concretas que demonstrem os indícios de autoria.

Em contrarrazões recursais, à ID 29280021
, o RMP de 1º Grau, Dr. Márcio de Almeida Farias, opina pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, com a manutenção integral do v. Acórdão vergastado.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos Embargos de Declaração opostos, com a manutenção
in totum
do v. Acórdão vergastado.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

In casu
, observa-se não assistir razão ao Embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos Embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar. O Embargante não conseguiu demonstrar, de forma induvidosa, em quais hipóteses a decisão embargada teria violado o artigo 619 do CPPB, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido.

Em realidade, observa-se que o Embargante busca, tão somente, rediscutir a decisão, objeto do V. Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido
:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.

2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como estes serem acolhidos.

3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, cumpre salientar que o
decisum
objurgado se baseou em
elementos colhidos dos autos, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer, a decisão da E. 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça não se mostrou deficiente em relação à análise da tese defensiva suscitada pelo Embargante, de vez que o voto da Relatora, à época, se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem tampouco reavaliar as provas.

Por fim, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço dos Embargos declaratórios, porém, os REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 19/09/2025